Tribunal: TJBA
Processo: 8016286-12.2024.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8016286-12.2024.8.05.0146

COMARCA DE ORIGEM: ILHÉUS

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8016286-12.2024.8.05.0146

RECORRENTE(S): ANDERSON DA SILVA SANTOS, EDWY ALECKSANDER DIAS DE CASTRO

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: CIRO SILVA DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 70, CAPUT, DO CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. POSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA CONTRA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COAUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE POR PERDA DE OBJETO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DE ANDERSON CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. RECURSO DE EDWY CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recursos em sentido estrito interpostos por Edwy Alecksander Dias de Castro e Anderson da Silva Santos contra decisão do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, que os pronunciou como incursos nas penas do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, e art. 70, caput, todos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia violou o sistema acusatório ao contrariar manifestação do Ministério Público pela impronúncia de um dos acusados; (ii) estabelecer se existem provas judicializadas suficientes da materialidade e indícios de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (iii) determinar se as qualificadoras constantes na denúncia devem ser afastadas nesta fase do procedimento do júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão de pronúncia está amparada em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, extraídos dos depoimentos prestados pelas vítimas em juízo, que apontam a participação dos recorrentes na tentativa de homicídio.

4.A atuação do juiz ao pronunciar o recorrente Anderson, mesmo diante do pedido ministerial de impronúncia, não configura violação ao sistema acusatório, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, conforme jurisprudência consolidada do STF.

5.A configuração da coautoria delitiva entre os recorrentes resta evidenciada pelo contexto dos fatos, especialmente pela divisão de tarefas e a adesão de Anderson à conduta delituosa ao proferir ameaças e incitar o corréu Edwy.

6.As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa das vítimas encontram amparo nos elementos probatórios colhidos, não sendo cabível sua exclusão nesta fase preliminar.

7.I
mpõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP.

8.O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento por perda de objeto, já que já deferido na decisão de pronúncia.

9.O prequestionamento dos dispositivos legais invocados pelas defesas não exige pronunciamento expresso sobre todos os artigos, desde que os fundamentos estejam clara e suficientemente explicitados na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso de Anderson conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. Recurso de Edwy conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.A decisão de pronúncia pode ser proferida mesmo contra manifestação ministerial pela impronúncia, desde que presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

2.A existência de depoimentos em juízo apontando a participação dos acusados é suficiente para justificar a pronúncia, ainda que haja divergência com elementos da fase inquisitorial.

3.A coautoria delitiva se configura quando há adesão à conduta criminosa, com divisão de tarefas e convergência de desígnios, ainda que apenas um dos agentes execute os disparos.

4.As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando houver respaldo nos elementos probatórios.

5.Quando presentes os requisitos do art. 413 do CPP,
impõe-se a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 70, caput.

J
urisprudência relevante citada:
STF, HC 226641/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/06/2023, DJe 19/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8005021-16.2022.8.05.0103, da comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como recorrentes Edwy Alecksander Dias de Castro e Anderson da Silva Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso de Edwy e conhecer parcialmente e, nesta extensão, negar provimento ao recurso de Anderson, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8016286-12.2024.8.05.0146)